Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉ/DEVEDORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
2. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o que se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, em que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
3. Caso concreto em que o autor, intimado para dar andamento ao feito, não cumpriu a determinação judicial, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, porquanto evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a exigência descrita no art. 485, § 1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
5. O art. 4o do Decreto-lei 911/69 prever a possibilidade de, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, o credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, todavia, concretamente, apesar de devidamente intimado no feito, o autor não manifestou ao juízo de origem referida pretensão de conversão nas diversas oportunidades em que foi instado a se manifestar sobre a não localização do bem dado em alienação fiduciária, com requerimento de providências pertinentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.